Tribunal: TJMT
Processo: 1014074-35.2018.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014074-35.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), ROGERIO BENEDITO JUVENAL - CPF: 015.779.811-97 (EMBARGANTE), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OMISSÃO – VICIO EXISTENTE – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Em se tratando de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, são cabíveis honorários em favor do patrono do impugnante. Verificada a omissão apontada, é de ser acolhida a pretensão aclaratória. Na hipótese em que o proveito econômico for de valor inestimável ou irrisório ou, ainda, o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados por apreciação equitativa levando em conta aqueles critérios de valoração profissional, nos termos do art. 85 , § 8º , do CPC

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id.n.º 21733968) opostos por ROGÉRIO JUVENAL, em face de decisão (id.n.17079466).

Em suas razões, o Embargante alega em síntese, a existência de omissão relativo aos honorários advocatícios de sucumbência, próprios da decisão de procedência da impugnação e, assim, extinção do cumprimento de sentença.

Requer o conhecimento e provimento dos presentes Embargos, a fim de que seja fixado honorários advocatícios em favor do Agravante pela fase de impugnação ao cumprimento de sentença ou, alternativamente cumprir o requisito do prequestionamento recursal.

Contrarrazões (id.n.23435593).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração (id.n.º 21733968) opostos por ROGÉRIO JUVENAL, em face de decisão (id.n.17079466).

Inicialmente, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

A embargante afirma haver omissão do acórdão objurgado quanto a fixação de honorários advocatícios de sucumbência, próprios da decisão de procedência da impugnação e, assim, extinção do cumprimento de sentença.

Pois bem.

Do exame do acórdão embargado verifico que a omissão existe, e, assim,
passo a saná-la:

Sobreleva assinalar que, de fato, é devida a verba honorária por força do acolhimento da impugnação apresentada nos autos do cumprimento de sentença, conforme tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Para efeitos do art. 543-C do
CPC
: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do
CPC
, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.º 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3.
Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art.
20
, § 4º, do
CPC
. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)

No mesmo sentido, foi editado pelo c. STJ o enunciado de Súmula n. 517, nos seguintes termos: São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. (Súmula 517, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 02/03/2015)

Desse modo, acolhida a impugnação, são devidos honorários em favor do patrono da parte impugnante.

Perfilhando o mesmo entendimento, confiram-se recentes excertos de julgados desta egrégia Corte de Justiça, in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.

1 - Agravo de Instrumento contra decisão que acolhe parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a existência de excesso de execução, sem, contudo, fixar honorários sucumbenciais por entender como numerus clausulus as hipóteses descritas no art. 85, § 1º, do
CPC
.

2- Ao acolher, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença, deve o d. Magistrado fixar honorários advocatícios sucumbenciais, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ e desta Corte local. 3 -Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão n. 1172425, 07023334820198070000, Relator: CESAR LOYOLA 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 04/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nesse diapasão, ante o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença e, tendo em vista o princípio da sucumbência, mister se faz a fixação de honorários advocatícios.

É cediço que a fixação dos ônus de sucumbência está ligada à recomposição de eventuais prejuízos suportados por aquele que se viu impelido a acionar o Poder Judiciário para ter acesso a uma justa pretensão em virtude de injustificada resistência da parte adversa. Está associada também a questões de administração da justiça, de modo a atribuir o competente ônus àquele que deu causa à movimentação da máquina judiciária para satisfazer obrigação a que estava sujeito.

Nos termos do § 2º do art.
85
do
CPC
, os parâmetros legais para determinar o valor dos honorários baseiam-se no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

Ressalta-se, por oportuno, que a valoração do trabalho empreendido na causa deve guardar relação de proporcionalidade com o momento, a natureza, a importância, o tempo, além de outros requisitos que possam ser determinantes para se estabelecer o quantum devido a título de honorários advocatícios.

Por outro lado, o arbitramento dos honorários advocatícios em patamar irrisório mostra-se aviltante e atenta contra o exercício profissional. Igualmente, sua definição em patamar vultoso, extremamente exacerbado, malfere a exegese extraída do art.
85
,
§ 8º
, do
CPC
, que determina a fixação por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável (incomensurável/valioso/desmedido) o proveito econômico, sob pena de penalizar acintosamente a parte.

Diante de tal quadro, em que pese o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, a situação dos autos conduz ao afastamento da regra ordinária contida no art.
85
,
§ 2º
, do
CPC
,
sendo inarredável o arbitramento equitativo da verba honorária, de modo a fixar quantia que traduza a real contraprestação devida, considerando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o serviço.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes desta e. 2ª Turma Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

Nos termos do art.85, § 8.º do Código de Processo Civil, é possível a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, devendo representar justa remuneração pela atuação do causídico da parte vencedora, sem aviltar o seu trabalho, nem placitar enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima. (Acórdão n. 1037925, 20160111022368APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 14/08/2017. Pág.: 319/322)

CIVIL. PROCESSO CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART.
93
,
IX
, DA
CF
. NÃO DEMONSTRADA. CONTRATO VERBAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO. (...) 7. De acordo com o art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o serviço. Como se observa da redação conferida ao § 8º daquele dispositivo, o termo inestimável está inserido em contraposição a irrisório, evidenciando que o legislador pretendeu abarcar as hipóteses de proveito econômico extremamente alto ou baixo. 8. Não estando os honorários advocatícios fixados em conformidade com os ditames do art.
85
do
CPC
, impõe-se a readequação. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n. 1099239, 20160110456645APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no DJE: 28/05/2018. Pág.: 352/375)

Portanto, à luz de tais premissas, conheço do recurso e dou-lhe provimento para condenar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios relativos à impugnação acolhida.

Para apuração do quantum devido, deve ser ponderado, o grau de dificuldade da demanda o tempo de tramitação e efetiva atuação profissional; Desta feita,

levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, fixo os honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por apreciação equitativa, mormente para se evitar a desproporção que seria causada ao empregar apenas o preceito usual do art.
85
,
§ 2º
, do
CPC
.

Com tais considerações,
ACOLHO OS ACLARATÓRIOS
, para sanar o vício apontado por conseguinte,
fixo honorários sucumbencial em R$ 1.000,00 (mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020